Tribunal: STF
Processo: ARE 1270584
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição oposta em face de acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que rejeitou os embargos declaratórios e fixou multa sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. A ementa tem o seguinte teor (eDOC 57):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
    3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.”
    Nas razões da petição a parte busca a rediscussão da matéria e articula com a existência de omissão nos julgados anteriores. Nesse sentido, elenca uma série de questões que entende cabíveis, asseverando que “Como se constata, omitiu-se o v. acórdão em questão quanto aos seguintes pontos suscitados desde o Recurso Extraordinário, na decisão de sua inadmissão e na de desacolhimento do agravo regimental (...)” (eDOC 58, p. 5).
    Por fim, requer que seja esta petição recebida como arguição de nulidade processual. 
    É o relatório. Decido.
    O recurso é manifestamente inadmissível.
    Não há nos autos comprovante do pagamento da multa fixada no acórdão embargado, conforme preceitua a Resolução 186/1999 do STF. 
    O § 5º do art. 1.021 do CPC dispõe que: “A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
     Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da necessidade de recolhimento da multa aplicada como requisito para interposição de novo recurso, ainda que se tenha por objetivo o questionamento da multa fixada. Nesse sentido, confiram-se:
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a ausência de comprovação do prévio depósito da multa aplicada, com base no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, impede o conhecimento do recurso cabível 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (ARE 932.172-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016)
    Embargos de declaração nos embargos de declaração. Agravo regimental. Agravo de instrumento. Multa processual. Litigância de má-fé. 1. Imposição, no julgamento do agravo regimental, da multa por litigância de má-fé (artigos 557, § 2º, c/c arts. 14, II e III, e 17 do Código de Processo Civil). O recolhimento da multa é pressuposto de recorribilidade, razão por que não se pode conhecer dos embargos declaratórios quando não efetuado o respectivo depósito da multa aplicada, ainda que o recurso objetive o seu afastamento. 2. Embargos de declaração não conhecidos.
    (AI 459051 AgR-ED-ED, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Rel. p/ Acórdão Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe 6.3.2008)
    Por fim, impende destacar que o subterfúgio utilizado pela parte ao interpor verdadeiro recurso e denominá-lo de “arguição de nulidade processual”, além de demonstrar a recalcitrância da recorrente, não tem o condão de elidir o óbice decorrente da ausência de recolhimento da multa fixada no acórdão recorrido. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 09 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente